Tribunal: STF
Processo: HC 196922
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Organização criminosa, Fraude a procedimento licitatório e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de extensão ao paciente da cautelar concedida nos autos do HC 636.529, impetrado por corréu.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela suposta prática do crime previsto nos arts. 2º, caput, e § 2º, II, da Lei 12.850/13 e no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. A Corte estadual decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 17.12.2020.
    3. A parte impetrante afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu a medida cautelar nos autos do HC 636.529, impetrado pelo corréu Fernando Luiz Semedo, para substituir a prisão preventiva daquele corréu pela prisão domiciliar. Contudo, “[r]equerida a extensão da medida (ao STJ), foi negada ao paciente sob o argumento de que ele não se trata de pessoa com vulnerabilidade à Covid-19”.
    4. Destaca a parte impetrante que, na decisão que concedeu a prisão domiciliar ao corréu, o STJ reconheceu que o Juízo de origem deixou de analisar a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “Portanto, se reconhecida pelo próprio Ministro que houve decisão genérica ao negar a medida cautelar diversa da prisão preventiva, deveria tê-la concedida a todos, por meio da extensão, nos termos do artigo 580 do CPP. Portanto, se reconhecida pelo próprio Ministro que houve decisão genérica ao negar a medida cautelar diversa da prisão preventiva, deveria tê-la concedida a todos, por meio da extensão, nos termos do artigo 580 do CPP”.
    5. Prossegue a impetração para alegar o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não teria sido facultado à defesa o acesso aos autos. Por fim, sustenta a ilegalidade da prisão, por não ter sido realizada a audiência de custódia.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    12. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como assentou o STJ, “a concessão da prisão domiciliar ao paciente originário foi pautada, entre outras circunstâncias, no fato de tratar-se de pessoa idosa e, por isso mesmo, especialmente vulnerável à contaminação por covid-19. O requerente, que possui 39 anos, não demonstrou o seu inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19, não havendo, portanto, identidade da situação fático-processual entre os agentes, o que obsta o deferimento do pedido de extensão do benefício da prisão domiciliar concedido ao codenunciado FERNANDO LUIZ SEMEDO”.
    13. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “ao paciente são imputados crimes de organização criminosa e de responsabilidade. Segundo a decisão impetrada, existem indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, estando presente ainda o periculum libertatis, tendo em vista a necessidade de interromper o fluxo de atividades espúrias desenvolvidas pela suposta organização criminosa, sendo inviável, em plantão judiciário, a revogação da medida extrema”.
    14. Quanto ao mais, as alegações de cerceamento do direito de defesa e de ilegalidade da custódia preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia não foram sequer submetidas à apreciação das instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1° de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator